Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas que cumprem pena em regime aberto. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício às apenadas que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na hipótese, a agravada não demonstrou os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, contando com idade jovem e não há demonstração de que seja acometida de doença grave ou possua filho menor ou com deficiência física ou mental sob seus cuidados.
3. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
4. O Juízo da Vara de Execuções Penais vem adotando diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
5. In casu, além de a agravada ter sido condenada por delito praticado com grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), observa-se que não ficou demonstrada nos autos a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico e que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que deferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à agravada.